Tribunal: TJSP
Processo: 1501909-71.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PLEITO DE RECONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – EXASPERAÇÃO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADA – NECESSÁRIA REDUÇÃO MAIS EXPRESSIVA NA SEGUNDA FASE, UMA VEZ PRESENTES DUAS ATENUANTES – PENAS REDIMENSIONADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501909-71.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HENRIQUE
RODRIGUES REIS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para redimensionar as penas para 10 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 24 dias-multa, com valor unitário
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença. V.U, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501909-71.2018.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501909-71.2018.8.26.0228
Comarca de São Paulo 20a Vara Criminal Central
Apelante: Henrique Rodrigues Reis dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 23.784
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO E CONCURSO DE AGENTES
PLEITO DE
RECONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
NÃO
ACOLHIMENTO

EXASPERAÇÃO
ADEQUADAMENTE
JUSTIFICADA

NECESSÁRIA
REDUÇÃO MAIS EXPRESSIVA NA SEGUNDA FASE, UMA
VEZ
PRESENTES
DUAS
ATENUANTES

PENAS
REDIMENSIONADAS
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Henrique
Rodrigues Reis dos Santos contra a r. sentença de fls. 171/182, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inc. II, e §2o-
A, inc. I, por cinco vezes, na forma do art. 71, caput, ambos do Código
Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 12 anos e 13 dias
de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do
pagamento de 26 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 193/196), pleiteando
única e exclusivamente a recondução da pena-base ao mínimo legal,
ao argumento de que as circunstâncias negativas apontadas pelo juízo
não podem ser atribuídas a atos praticados pelo réu ou são ínsitas ao
próprio tipo penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501909-71.2018.8.26.0228 -Voto no
3
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 200/202).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 213/220).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 62/66), “no dia 14 de
novembro de 2018, por volta das 04h50min, na Rua Miranorte, altura do no
84, nesta cidade e Comarca, HENRIQUE RODRIGUES REIS DOS
SANTOS, qualificado indiretamente a fls. 45, agindo em concurso e com
unidade de desígnios com um indivíduo identificado como ANDRE LUAN
FERREIRA RODRIGUES (falecido durante o confronto com policial
militar), mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
subtraiu, em proveito comum, uma Carteira de Identidade, um crachá
empresarial, um cartão de bilhete único, um cartão bancário e um telefone
celular Alcatel, avaliado em R$200,00 (duzentos reais), pertencentes à vítima
Sebastiao Antonio Ferreira dos Santos.
Consta, também, que, no dia 14 de novembro de 2018, por
volta das 05h30min, na Avenida Campanella, nesta cidade e Comarca,
HENRIQUE RODRIGUES REIS DOS SANTOS, já qualificado, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com um indivíduo identificado como
ANDRE LUAN FERREIRA RODRIGUES (falecido durante o confronto
com policial militar), mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma
de fogo, subtraiu, em proveito comum, um telefone celular Apple/Iphone SE,
avaliado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente à vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501909-71.2018.8.26.0228 -Voto no
4
Anderson Rodrigues de Araújo.
Consta, ainda, que, no dia 14 de novembro de 2018, por
volta das 05h30min, na Rua Calamos, nesta cidade e Comarca, HENRIQUE
RODRIGUES REIS DOS SANTOS, já qualificado, agindo em concurso e
com unidade de desígnios com um indivíduo identificado como ANDRE
LUAN FERREIRA RODRIGUES (falecido durante o confronto com policial
militar), mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
subtraiu, em proveito comum, uma carteira QuickSilver, um cartão bilhete
único, um cartão bancário e uma Carteira de Identidade, pertencentes à
vítima Lucas Cerqueira Vicente.
Consta, outrossim, que, no dia 14 de novembro de 2018,
por volta das 05h30min, na Rua Varzelania, nesta cidade e Comarca,
HENRIQUE RODRIGUES REIS DOS SANTOS, já qualificado, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com um indivíduo identificado como
ANDRE LUAN FERREIRA RODRIGUES (falecido durante o confronto
com policial militar), mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma
de fogo, subtraiu, em proveito comum, uma carteira, uma Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) e um telefone celular Motorola G5 S, pertencentes à
vítima Thiago Felipe Brito.
Consta, por derradeiro, que, no dia 14 de novembro de
2018, por volta das 06h00min, na Avenida Campanella, 811, Itaquera, nesta
cidade e Comarca, HENRIQUE RODRIGUES REIS DOS SANTOS, já
qualificado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501909-71.2018.8.26.0228 -Voto no
5
indivíduo identificado como ANDRE LUAN FERREIRA RODRIGUES
(falecido durante o confronto com policial militar), mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, um
telefone celular Samsung J5, avaliado em R$900,00 (novecentos reais), de
propriedade de Manoel Vicente Sales Neto.”
Segundo o apurado, “o denunciado e seu comparsa se
ajustaram para a prática de crimes de roubo, a bordo de uma motocicleta
Yamaha YD2 250, cor vermelha, placas artesanais MSH-5544, quando, na
data dos fatos, visualizaram o ofendido Sebastião, que caminhava em direção a
um ponto de ônibus, aproximaram-se e, ostentando arma de fogo, subtraíram
os seus bens (uma Carteira de Identidade, um crachá empresarial, um cartão
de bilhete único, um cartão bancário e um telefone celular Alcatel) e fugiram
do local.
Menos de uma hora depois, HENRIQUE e ANDRE
avistaram a vítima Anderson, que aguardava a chegada de um coletivo no
ponto de ônibus, e, ostentando arma de fogo, tomaram seu telefone celular e se
evadiram.
Logo após, os dois roubadores abordaram a vítima Lucas
em via pública e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, lograram
êxito em subtrair os seus pertences, tomando rumo ignorado.
Ainda, com intervalo de poucos minutos, encontraram a
vítima Thiago indo em direção a outro ponto de ônibus e, com o emprego de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501909-71.2018.8.26.0228 -Voto no
6
arma de fogo, também o abordaram e subtraíram os seus bens.
Por derradeiro, cerca de 30 minutos depois, HENRIQUE
e ANDRE avistaram Manoel, que caminhava pela via pública em companhia
de sua esposa, Maria do Socorro, aproximaram-se da vítima com a motocicleta
e, ostentando a mesma arma de fogo, exigiram que o ofendido entregasse do
telefone celular.
Temerosa, a vítima entregou o aparelho ao garupa.
Ocorre que, neste exato momento, o policial Magnum
Gustavo Farias, que se aproximava fortuitamente do local em um veículo
FIAT/DOBLO, visualizando a ação criminosa, identificou-se como policial
militar para os autores do crime, os quais, por conseguinte, tentaram se evadir
do local, sendo um conduzindo a motocicleta e o outro a pé.
Nesse instante, um dos coautores dos roubos apontou sua
arma para o miliciano, o que levou este último a efetuar disparos com sua
própria arma contra os dois agentes, em legítima defesa, a fim de repelir
injusta agressão iminente, o que culminou na morte de ANDRE e, por
infortúnio, também acabou atingindo a vítima Manoel.
Embora não tenham reconhecido o denunciado como
sendo o autor dos roubos, vez que ele utilizava capacete durante a prática
delitiva, as vítimas foram uníssonas em reconhecer a motocicleta vermelha e a
arma apreendidas, ostentando esta última o cabo na cor madrepérola,
conforme autos de reconhecimento de objeto às fls. 08, 14, 21, 24, 26 e 30,
como sendo as utilizadas durante a prática criminosa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501909-71.2018.8.26.0228 -Voto no
7
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletins de ocorrência
(fls. 15/20 e 51/54), autos de reconhecimento de objeto (fls. 14, 21, 24,
26 e 30), autos de exibição e apreensão (fls. 23, 27, 29), laudo pericial
balístico (fls. 156/163) e laudo pericial no veículo utilizado para a
prática dos delitos (fls. 134/142) e demais elementos de prova
constantes dos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pela confissão judicial do apelante, pelas
declarações das vítimas e testemunha (mídia), tanto que a defesa
sequer insurgiu-se contra o mérito da condenação.
A r. sentença assim considerou a prova:
“A vítima Sebastião Antônio Ferreira dos Santos relatou
que, na data dos fatos, por volta das 4h50min, caminhava em direção ao ponto
de ônibus, na Rua Miranorte, quando foi abordado por quatro indivíduos em
duas motos (uma preta e outra vermelha) que, mediante grave ameaça com
emprego de arma de fogo, lhe subtraíram seus pertences. Colocaram uma arma
a meio metro de seu rosto. No mesmo dia do ocorrido, foi acionado por
policiais militares informando que haviam recuperado sua carteira, entretanto
que seu telefone celular não havia sido recuperado. Reconhece o acusado ora
apresentado como sendo aquele que portava a arma e a apontou contra sua
cabeça. Eles estavam com capacetes. O capacete usado pelo acusado era de
viseira branca e, como “ficou bem perto de mim”, foi possível visualizar o ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501909-71.2018.8.26.0228 -Voto no
8
réu com segurança. Na delegacia ninguém foi apresentado para
reconhecimento, apenas a foto do ladrão que fora baleado, finalizou a vítima.
A vítima Anderson Rodrigues de Araújo relatou que, na
data dos fatos, por volta das 5h30min, aguardava a chegada do coletivo em
um ponto de ônibus na Avenida Campanella, quando foi abordado por dois
indivíduos, numa moto vermelha que, mediante grave ameaça com emprego
de arma de fogo, subtraíram seu telefone celular. Mais tarde, naquele mesmo
dia, recebeu ligação da polícia militar informando que havia recuperado seu
celular. Reconhece o acusado como sendo o assaltante que estava na garupa da
moto e o abordou com a arma de fogo. Ambos estavam com capacete, e ambos
com as viseiras levantadas, possibilitando ver “70% do rosto”.
A vítima Lucas Cerqueira Vicente relatou que, na data
dos fatos, por volta das 5h30min, indo para o trabalho, quando foi abordado
por dois indivíduos, com uma moto que, mediante grave ameaça com o
emprego de arma de fogo, subtraíram seu telefone celular, relógio e carteira.
Eles ainda falavam uma para o outro: “atira, atira”. Narrou que a arma
ostentada pelo roubador era pequena; ambos os roubadores estavam numa
moto vermelha e vestiam capacetes. Reconhece o acusado hoje apresentado
como um dos roubadores, exatamente aquele que estava com a arma. Pode
afirmar o reconhecimento pelos olhos do acusado, assim como por sua
estatura. Seus bens foram recuperados, com exceção de seu celular. Não houve
reconhecimento na delegacia, porque não foram apresentados os roubadores,
finalizou o declarante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501909-71.2018.8.26.0228 -Voto no
9
A vítima Thiago Felipe Brito, esta ouvida perante a
Autoridade Policial, declarou que, na data dos fatos, por volta das 5h30min,
caminhava pela Rua Varzelania, em direção ao ponto de ônibus, quando foi
abordado por dois indivíduos que, mediante grave ameaça com emprego de
arma de fogo, subtraíram seu telefone celular e carteira. Afirmou que, os
agentes estavam de capacete, o que impossibilitou seu reconhecimento, mas
que o roubador que o abordou ostentava uma arma de fogo pequena e seu cabo
era da cor esbranquiçada. Contou que recebeu ligação da polícia militar e
conseguiu recuperar seus bens, na mesma ocasião pode reconhecer a
motocicleta e a arma apreendidas.
A vítima Manoel Vicente Sales Neto declarou que, na
data dos fatos, caminhava pela via pública com sua esposa Maria do Socorro
de Sousa Oliveira, quando foram abordados por dois indivíduos que dirigiam
uma motocicleta vermelha e que, mediante grave ameaça exercida pelo
emprego de arma de fogo, subtraíram seu telefone celular. Informou ainda que,
após entregar seu celular para o roubador que estava na garupa, um veículo se
aproximava do local, sendo que o motorista se identificou como policial. Em
seguida, o roubador da garupa, para o qual havia entregado seu celular,
começou a correr, instante que ouviu alguns disparos de arma de fogo. Foi aí
que percebeu que estava com um ferimento em seu braço esquerdo,
provavelmente causado por um dos disparos, sendo imediatamente levado ao
Hospital Santa Marcelina. Reconhece o acusado apresentado em sala própria
como sendo aquele que “atirou”, isto é, aquele que o abordou. Lembra-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501909-71.2018.8.26.0228 -Voto no
10
piloto da moto estava com capacete. Não se recorda se o ora réu estava com
capacete. Ambos os assaltantes correram na mesma direção, um na moto e
outro a pé. O assaltante que morreu foi aquele que estava na moto. Pode
afirmar, com certeza, que o autor dos disparos que o vitimaram foi o
ora acusado. O tiro raspou em seu braço esquerdo, resvalou para o
peito, roçando o tórax na altura do coração, finalizou o ofendido.
A testemunha Maria do Socorro de Sousa Oliveira
declarou que, na data dos fatos, caminhava pela via pública, com destino ao
trabalho, junto de seu marido Manoel Vicente Sales Neto, quando foram
abordados por dois roubadores em uma motocicleta vermelha que, mediante
grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram o telefone
celular de seu marido. Afirma que, após entregar o celular, ela e seu marido
perceberam a aproximação de um veículo, sendo que seu motorista se
identificou como policial, iniciando-se um tiroteio. Aquele que estava na moto
fugiu e, o outro, saiu correndo e atirando. “Henrique corria e atirava no
policial”. Foi quando percebeu que seu marido estava ferido no braço
esquerdo. Acredita que o tiro que vitimou seu esposo tenha sido disparado pelo
“próprio bandido, porque ele estava muito próximo” de Manoel, seu esposo.
Reconhece o acusado como aquele que desceu da moto com a arma e fez a
abordagem. HENRIQUE, na fuga, seguiu na direção do outro assaltante,
aquele que estava com a moto, e a todo tempo atirava contra o policial, que
revidava. Logo depois, o policial voltou até onde estavam e avisou que “havia
pegado os dois” (sic). O réu estava sem capacete, na ocasião. Apenas o piloto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501909-71.2018.8.26.0228 -Voto no
11
estava com capacete.
O policial militar Magnum Gustavo Farias declarou que,
na data dos fatos, por volta das 6h da manhã, retornava de seu trabalho com
seu veículo, quando percebeu que dois indivíduos em uma motocicleta
vermelha abordavam um casal, estando o garupa armado com arma de fogo,
empunhada, sendo que o piloto permanecia com a mão na cintura, indicando
também estar armado. Afirmou que se aproximou dos roubadores dentro de
seu veículo e com arma em punho se identificou como policial militar, bem
como determinando que largassem a arma. O garupa já estava desembarcado
da moto, abordando as vítimas. O piloto permaneceu na moto, cerca de um
metro de distância, no máximo. Porém, não atendendo a seu pedido, o
roubador que estava na garupa se virou em sua direção e lhe apontou a arma
que segurava, efetuando disparo em sua direção; o piloto, o outro assaltante,
acelerou e foi embora. Em seguida, o roubador que segurava a arma de fogo
correu na direção daquele que dirigia a motocicleta, porém não conseguiu
subir, pois seu comparsa arrancara com esta. Rendeu o garupa e, depois, soube
que o piloto da moto estava caído um pouco à frente, numa praça. Reconhece o
acusado com sendo o garupa, que disparou contra sua pessoa. Não pode
afirmar qual disparo atingiu a vítima Manoel. Interrogado, o acusado prestou
confissão simples.” (sic, fls. 174/177 destaques no original).
DA DOSIMETRIA DAS PENAS
Destaco que, na sentença, houve a dosagem apenas
em relação ao roubo cometido contra a vítima Manoel, tido como mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501909-71.2018.8.26.0228 -Voto no
12
grave, com a consequente majoração pela continuidade delitiva
Na primeira fase, as penas foram fixadas acima do
mínimo legal, em 06 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 12
dias-multa.
Assim argumentou o juízo a quo:
“As penas iniciais devem ser fixadas muito acima do
mínimo indicado para a espécie, pois são extremamente desfavoráveis as
condições de culpabilidade do acusado.
Com efeito, o réu deu azo, com sua conduta, à morte de
seu comparsa, bem como o ferimento, por arma de fogo, de uma das vítimas
(Manoel Vicente Sales Neto), em região nobre do corpo (próximo ao coração),
além de patrocinar conduta que colocou em risco toda uma coletividade de
transeuntes, conduta esta de potencialidade lesiva muito acima da média.
Também se considera que o acusado disparou várias vezes
contra o policial militar, denotando nenhum freio inibitório e renitente
vontade furtar-se à ação do Estado, a qualquer custo, inclusive de vidas
alheias.
Ademais, a circunstância de sair pelas ruas da cidade, em
motocicleta, como que caçando as vítimas, durante a madrugada, demonstra
ainda maior potencialidade lesiva na conduta do acusado.” (fls. 179/180)
Ao contrário do que sustenta a defesa, as
consequências altamente danosas do delito morte do comparsa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501909-71.2018.8.26.0228 -Voto no
13
lesões por arma de fogo na vítima Manoel e criação de risco à
coletividade com a troca de tiros -, que em muito ultrapassam o que é
ínsito ao tipo penal, podem com segurança ser atribuídas ao réu,
tendo em vista que tanto a vítima Manoel quanto as testemunhas
Maria do Socorro e Magnum foram categóricas ao afirmar que o réu
trocou tiros com o policial Magnum e, segundo Manoel e Maria do
Socorro, os tiros que atingiram Manoel foram disparados pelo réu.
No mais, como ressaltado na sentença, o modus
operandi
“caçar” vítimas durante a madrugada - revela maior
periculosidade e justifica exasperação mais rigorosa.
Destaco, ademais, que a dosimetria da pena não é
uma operação puramente matemática, conferindo a lei ao juiz certa
margem de discricionariedade, desde que, como ocorre no caso, a
majoração se dê de forma fundamentada e respeite o cânon da
proporcionalidade.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
ROUBO
MAJORADO.
ARMA
DE
FOGO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
RECEPTAÇÃO.
DOSIMETRIA.PENA-BASE.
CRITÉRIO
MATEMÁTICO.
INVIABILIDADE.
SUPOSTO
EXCESSO
E
DESPROPORCIONALIDADE
NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501909-71.2018.8.26.0228 -Voto no
14
AUMENTO.
INOCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
REGIME
FECHADO
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS.
CABIMENTO.
RECEPTAÇÃO.
SUPOSTO
EXCESSO
E
DESPROPORCIONALIDADE
NO
AUMENTO.
INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
REGIME
SEMIABERTO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS.
CABIMENTO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso,
firmou orientação no sentido de não admitir a impetração
de habeas corpus em substituição ao recurso adequado,
situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal,
seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior,
a definição do quantum de aumento da pena-base em
razão de circunstância judicial desfavorável deve observar
os
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501909-71.2018.8.26.0228 -Voto no
15
necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao
crime, informadores do processo de aplicação da pena,
estando dentro da discricionariedade juridicamente
vinculada do magistrado.
III - Desta forma, não se admite a adoção de um critério
puramente matemático, baseado apenas na quantidade de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de
acordo com as especificidades de cada delito e também
com as condições pessoais do agente, uma dada
circunstância judicial desfavorável poderá e deverá
possuir maior relevância (valor) do que outra no
momento da fixação da pena-base, em obediência aos
princípios da individualização da pena e da própria
proporcionalidade.
IV - Na hipótese, o v. acórdão evidenciou, com base em
dados empíricos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao acusado em ambos os crimes, quais sejam, praticar
roubo com veículo receptado, bem como o valor do objeto
alvo de roubo e a fuga, mediante disparos de arma de fogo,
fundamentação
que
se
encontra
dentro
da
discricionariedade juridicamente vinculada, inexistindo
flagrante desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar
a sua redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501909-71.2018.8.26.0228 -Voto no
16
V - No que tange à fixação do regime inicial, conquanto o
paciente seja primário e a pena pelo crime de roubo tenha
sido fixada abaixo de 8 (oito) anos e pelo crime de
receptação abaixo de 4 (quatro) anos, a existência de
circunstância
judicial
desfavorável,
utilizada
para
aumentar a pena-base de ambos os crimes, inviabiliza a
fixação do regime semiaberto e aberto respectivamente.
Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 403.823/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe
11/10/2017. No mesmo sentido, AgRg no REsp
1604434/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
20/06/2017, DJe 01/08/2017 e, no STF, (HC n.
114.246/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma do STF, DJe 3/6/2013)
Na segunda fase, em virtude das atenuantes da
confissão espontânea e menoridade relativa, as penas foram reduzidas
em 1/6, resultando em 05 anos e 05 meses de reclusão e pagamento de
12 dias-multa.
Entretanto, havendo duas atenuantes, mostra-se
mais adequada a redução em 1⁄4, que resulta em 04 anos, 10 meses e 15
dias de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501909-71.2018.8.26.0228 -Voto no
17
Na terceira fase, presentes as causas de aumento
relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo (art.
157, §2o-A, inc. I), e nos termos do art. 68 do Código Penal, as penas
são majoradas em 2/3, resultando em 08 anos, 01 mês e 15 dias de
reclusão e pagamento de 18 dias-multa.
Reconhecida a prática de cinco crimes de roubo em
continuidade delitiva, aplico a pena do crime mais grave (crime contra
a vítima Manoel), acrescida de 1/3, resultando em 10 anos e 10 meses
de reclusão e pagamento de 24 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Tendo em vista o quantum de pena e as
circunstâncias altamente desfavoráveis, correta a fixação de regime
inicial fechado, sequer questionada pela defesa.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para redimensionar as penas para 10 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 24 dias-multa, com valor
unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.
AMARO THOMÉ
Relator